Tribunal: STF
Processo: Pet 10496
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Interpelação judicial. Medida preparatória criminal. Pedido de explicações ajuizado contra Senador da República. Fatos estranhos à atividade parlamentar. Insubsistência da prerrogativa de foro ratione muneris. Hipótese insuscetível de instaurar a competência penal originária desta Suprema Corte (v.g., AP 937 QO, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 11.12.2018). Remessa dos autos ao juízo eleitoral de 1ª instância.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de interpelação judicial criminal deduzida pela Deputada Federal Paula Moreno Paro Belmonte contra o Senador da República Izalci Lucas Ferreira e, também, contra o jornalista Paulo Fona, coordenador de mídia e comunicação da campanha do parlamentar ao Governo Distrital.



    Consta da inicial que, em um contexto de disputa pela candidatura ao cargo de Governador do Distrito Federal pela Federação Partidária PSDB-Cidadania, haveria indicativos de que os interpelados teriam “vazado” a órgãos de imprensa atestado médico sobre as condições de saúde da interpelante, emitido por psiquiatra.



    Aduz a interpelante que referido documento fora por ela encaminhado ao Senador Izalci Lucas para o fim de justificar o seu não comparecimento a uma reunião partidária marcada para o dia 27 de julho do corrente ano. Afirma que a divulgação de tal manuscrito para diversos canais de mídia haveria sido feito, “em alguns casos, com a perversa ‘interpretação’ (mencionada pelos repórteres) de que se teria sugerido suposta existência de problemas mentais da INTERPELANTE, pelo fato de o Atestado estar assinado por um psiquiatra” (eDoc. 1, fl. 3).



    Argumenta que a conduta em questão poderia configurar, em tese, os crimes previstos nos artigos 326-B do Código Eleitoral e 153 do Código Penal, abaixo transcritos, verbis:



    CÓDIGO ELEITORAL:



    “Art. 326-B. Assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar, por qualquer meio, candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia, com a finalidade de impedir ou de dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempenho de seu mandato eletivo. (Incluído pela Lei nº 14.192, de 2021)



    Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 14.192, de 2021)



    Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço), se o crime é cometido contra mulher: (Incluído pela Lei nº 14.192, de 2021)



    I - gestante; (Incluído pela Lei nº 14.192, de 2021)



    II - maior de 60 (sessenta) anos; (Incluído pela Lei nº 14.192, de 2021)



    III - com deficiência. (Incluído pela Lei nº 14.192, de 2021).”



    CÓDIGO PENAL:



    “Art. 153 - Divulgar alguém, sem justa causa, conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial, de que é destinatário ou detentor, e cuja divulgação possa produzir dano a outrem:



    Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, de trezentos mil réis a dois contos de réis. (Vide Lei nº 7.209, de 1984)



    § 1º Somente se procede mediante representação. (Parágrafo único renumerado pela Lei nº 9.983, de 2000)



    § 1o-A. Divulgar, sem justa causa, informações sigilosas ou reservadas, assim definidas em lei, contidas ou não nos sistemas de informações ou banco de dados da Administração Pública: (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)



    Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)”



     



    Suscita a interpelante, ainda, a necessidade de “apurar a extensão e real sentido dos procedimentos dos INTERPELADOS, inclusive visando a tipificação de possível delito penal, como também a perfeita identificação de autoria.” E requer, ao final, a notificação dos interpelados, para que “assumam o envio do citado documento para divulgação pública ou indiquem com precisão a autoria do encaminhamento, explicando detalhadamente as afirmações que possam ter feito junto aos repórteres, precisando seu sentido, alcance e intenção”. 



    Vieram-me então conclusos os autos, na data de 01.8.2022. No mesmo dia, determinei a abertura de vista ao Ministério Público Federal, considerando, para tanto, que os delitos atribuídos aos interpelados processam-se mediante ação penal de iniciativa pública (eDoc. 17).



    Ato contínuo, a Senhora Vice-Procuradora-Geral da República, Dra. Lindôra Maria Araújo, manifestou-se “pelo não conhecimento da interpelação judicial proposta, pugnando pelo encaminhamento da Petição à Promotoria Eleitoral com atribuição para sua autuação e adoção das medidas cabíveis” (eDoc. 22, fl. 8). Colho, no que sobreleva, excertos da promoção ministerial (destaques do texto original):



    “Da incompetência do Supremo Tribunal Federal



    Preambularmente, observa-se que não há justificativa jurídica para a fixação de competência do Supremo Tribunal Federal, descabendo a atribuição de foro por prerrogativa de função em prol do interpelado Izalci Lucas Ferreira (art. 102, inciso I, alínea “b”, da Constituição Federal) na hipótese vertente, uma vez que a conduta imputada não guarda relação com as funções parlamentares desempenhadas por ele. 



    Isso porque as infrações penais potencialmente cometidas ocorreram durante e em razão da pré-candidatura do interpelado ao cargo de Governador do Distrito Federal – também pretendida pela interpelante – sem vínculo com as atividades inerentes ao cargo de Senador da República. 



    Pelo contrário, a conduta imputada se deu em contexto de disputa à candidatura para Governador Distrital, cargo diferente do mandato eletivo de Senador da República, que exercia. 



    (…)



    Conclui-se, portanto, pela incompetência do Supremo Tribunal Federal para processamento do pedido de interpelação judicial. 



    Da ilegitimidade ad causam 



    Os tipos penais ventilados pela interpelante (art. 326-B do Código Eleitoral e art. 153, § 1º, do Código Penal) procedem mediante ação penal pública, cuja titularidade pertence ao Ministério Público, em consonância com o art. 129, inciso I, da Constituição Federal e o art. 24 do Código de Processo Penal, como bem constatou Vossa Excelência, às fls. 49-51. 



    Excluída a hipótese de ação penal privada subsidiária da pública (art. 5º, inciso LIX, da Constituição Federal de 1988 e art. 29 do Código de Processo Penal) – que a peticionante não suscitou em momento algum – descabe à pretensa ofendida acessar diretamente o Poder Judiciário, carecendo de legitimidade ad causam no caso concreto, condição subjetiva da ação penal principal ou cautelar, nos moldes do art. 395, inciso II, 2ª parte, do Código de Processo Penal. 



    (…)



    Inadequação processual da via eleita 



    A interpelação criminal ou pedido de explicações em juízo serve de instrumento idôneo para esclarecimento de expressões dúbias que possam constituir exclusivamente crimes contra a honra, conforme observa-se da redação do art. 144 do Código Penal e das lições de Renato Brasileiro: 



    (…)



    Nota-se, então, que o instrumento processual, manejado pela interpelante, não é o apropriado para a apuração da autoria dos crimes imputados (art. 153 do Código Penal e art. 326-B do Código Eleitoral), havendo inadequação da via eleita, pressuposto processual de validade (art. 395, inciso III, 1ª parte, do Código de Processo Penal).” 



     



    É o Relatório. Decido.



    A interpelação criminal constitui medida preparatória de caráter facultativo (v.g., MARQUES, José Frederico. Elementos de direito processual penal, vol. III, rev. e atual. por Eduardo Reale Ferrari e Guilherme Madeira Dezem, Campinas/SP: Millennium Editora, 2009, p. 318) e instrumental, destinada a aparelhar futura ação penal de iniciativa privada nos casos de crimes contra a honra. 



    A origem do instituto – hoje previsto no art. 144 do Código Penal brasileiro1 – remonta aos idos de 16.12.1830, data da publicação do Código Criminal do Império, cujo art. 240 então preceituava que, “Quando a calúnia ou injúria forem equívocas, poderá o ofendido pedir explicações em Juízo, ou fora dele. O que em Juízo se recusar a estas explicações, ficará sujeito às penas da calúnia, ou injúria, a que o equívoco der lugar”. 



    Desde a gênese de tal providência cautelar, portanto, sua motivação é estritamente vinculada, devendo o interpelante apoiar-se, para que sua inciativa processual tenha trânsito, na existência de situações revestidas de equivocidade, dubiedade ou ambiguidade cujo exato teor busca ele esclarecer (TUCCI, Rogério Lauria. Pedido de explicações. “In” Doutrinas Essenciais Processo Penal, vol. 4, p. 1239-1250, jun/2012, DTR\2012\450205). 



    Dito isso, cumpre assinalar que, consoante a sólida jurisprudência desta Suprema Corte, “O pedido de explicações (…) é processável perante o mesmo órgão judiciário competente para o julgamento da causa penal principal (RTJ 159/107 – RTJ 170/60-61 – RT 709/401)” (AC 3883 AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 01.02.2016). Nessa linha, cabe reconhecer que:



    “A competência penal originária do Supremo Tribunal Federal, para processar pedido de explicações em juízo, deduzido com fundamento no Código Penal (art. 144), somente se concretizará quando o interpelado dispuser, ‘ratione muneris’, da prerrogativa de foro, perante a Suprema Corte, nas infrações penais comuns (CF, art. 102, I, ‘b’ e ‘c’).” 



    (Pet 4.444 AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 19.12.2008).



    Necessário relembrar, ainda, que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal nº 937, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11.12.2018, redesenhou os contornos da prerrogativa de foro constitucional, para limitar sua incidência às hipóteses de crimes praticados por Deputados Federais e Senadores durante o exercício do mandato parlamentar e que estejam, de algum modo, relacionados à função pública por eles desempenhada. Naquela assentada, foram firmadas as seguintes teses de julgamento:



    “(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e



    (ii) após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo.”



    A premissa que deu causa à retomada do debate sobre o foro por prerrogativa de função, assim como a posterior remodelagem de referido instituto processual, acolhe proposição segundo a qual “a prerrogativa de foro é inerente à função parlamentar não possuindo caráter intuitu personae” (J. J. Gomes Canotilho et al. Comentários à Constituição do Brasil. Saraiva, 2018, p. 1.147).



    Pois bem. No caso concreto, atribui-se ao Senador da República Izalci Lucas Ferreira a suspeita de possível prática delituosa que, embora se tenha verificado no curso do atual mandato parlamentar, não guarda qualquer nexo de pertinência com a função pública por ele exercida. 



    Inteiramente procedentes, desse modo, as razões externadas pela Procuradoria-Geral da República, ao concluir pela incompetência desta Corte para processar o presente pedido de explicações, uma vez que “a conduta imputada [ao interpelado] se deu em contexto de disputa à candidatura para Governador Distrital, cargo diferente do mandato eletivo de Senador da República, que exercia” (eDoc. 22, fl. 3). 



    Em suma: uma vez ausente a condicionante material fixada no julgamento plenário da AP 937 QO, forçoso concluir que o caso em apreço não justifica a instauração da competência penal originária desta Suprema Corte (v.g., Pet 8.471/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06.11.2019; Pet 8.213, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 31.5.2019; Pet 7.839, de minha relatoria, DJe de 03.4.2019). 



    Cessada a competência originária criminal desta Corte, “incumbe, especificamente, ao juízo destinatário deliberar sobre eventuais questões pendentes” (Pet 7.709/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 20.02.2020), o que inclui a apreciação das demais preliminares arguidas pela Procuradoria-Geral da República. 



    Ante o exposto, reconheço a incompetência do Supremo Tribunal Federal e, em consequência, determino a remessa deste procedimento, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, ao juízo eleitoral de primeiro grau a quem o feito couber por distribuição.



    Publique-se. Intimem-se.



    Preclusas as vias impugnativas, remetam-se os autos ao juízo declinado, dando-se baixa no sistema processual desta Corte.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora




1 “Art. 144 - Se, de referências, alusões ou frases, se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las ou, a critério do juiz, não as dá satisfatórias, responde pela ofensa.”